Tribunal: TJPA
Processo: 0803291-85.2023.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803291-85.2023.8.14.0136

APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

APELADO: WALDINEY EUFRASIO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/OUTUBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - N.º 0803291-85.2023.8.14.0136.

COMARCA: CANAÃ DOS CARAJÁS / PA.

APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS.

ADVOGADO(A): FREDERICO DUNICE P. BRITO - OAB/DF 21.822.

APELADO(A): WALDINEY EUFRASIO DOS SANTOS.

ADVOGADO(A): NÃO HABILITADO.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. DESERÇÃO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTAS. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO EM DOBRO. CONCESSÃO DE PRAZO ADICIONAL. INÉRCIA DA PARTE AGRAVANTE. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação cível por deserção. O recurso foi protocolizado desacompanhado do relatório de contas das custas recursais. A parte foi intimada para apresentar o documento e realizar complementação do recolhimento do preparo em dobro no prazo de 5 dias (art. 1.007, § 4º, CPC/2015). Após certificação de decurso do prazo sem manifestação, a parte requereu dilação por mais 10 dias. Foi concedido novo prazo de 5 dias, mas novamente houve inércia certificada pela UPJ. A parte requereu nova dilação de 15 dias, porém foi proferida decisão não conhecendo do recurso por deserção.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser reformada a decisão que declarou deserto o recurso de apelação por ausência de comprovação adequada do preparo recursal, especificamente pela falta do relatório de contas das custas processuais.

III. Razões de decidir

3. O preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, devendo o comprovante acompanhar a petição recursal, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015.

4. A comprovação do preparo recursal se dá pela cumulação dos seguintes documentos: boleto bancário das custas, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo, conforme disciplina o art. 9º, § 1º, da Lei Estadual nº 8.328 – Regimento de Custas do TJ/PA.

5. O agravante foi devidamente intimado para juntar o relatório de contas do pagamento de custas em dobro, tendo inclusive sido concedido prazo adicional além do legalmente previsto, mas permaneceu inerte.

6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de ser essencial à comprovação do preparo a juntada da guia de recolhimento com o respectivo comprovante de pagamento, no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção.

7. Apesar das oportunidades concedidas, a parte não se desincumbiu da obrigação de juntar o relatório de contas referente ao pagamento em dobro do preparo recursal, restando caracterizada a deserção.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A comprovação do preparo recursal exige a juntada cumulativa do boleto bancário das custas, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo, sob pena de deserção. 2. A intimação para complementação do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, não dispensa a apresentação de todos os documentos comprobatórios exigidos pela legislação estadual de custas. 3. A concessão de prazos adicionais pela Corte não supre a inércia da parte em cumprir integralmente as exigências legais para comprovação do preparo recursal."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.007, § 4º; Lei Estadual nº 8.328/PA, art. 9º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.995.710/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 13.05.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.590.568/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dia do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - N.º 0803291-85.2023.8.14.0136.

COMARCA: CANAÃ DOS CARAJÁS / PA.

APELANTE:
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS.

ADVOGADO(A):
FREDERICO DUNICE P. BRITO - OAB/DF 21.822.

APELADO(A):
WALDINEY EUFRASIO DOS SANTOS.

ADVOGADO(A):
NÃO HABILITADO.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
diante do inconformismo com decisão monocrática
Id. 26020363 pag. 1/3
,
que não conheceu do recurso de apelação cível
, considerando inadmissível face sua deserção.

Nas razoes do agravo interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão deve ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, tendo em vista que ser precipitada, de modo que não existindo a juntada de guia, poderia ter concedido a dilação, a fim de atender a primazia do julgamento do mérito.

Sem contrarrazões
.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 28 de agosto de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. DESERÇÃO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTAS. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO EM DOBRO. CONCESSÃO DE PRAZO ADICIONAL. INÉRCIA DA PARTE AGRAVANTE. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação cível por deserção. O recurso foi protocolizado desacompanhado do relatório de contas das custas recursais. A parte foi intimada para apresentar o documento e realizar complementação do recolhimento do preparo em dobro no prazo de 5 dias (art. 1.007, § 4º, CPC/2015). Após certificação de decurso do prazo sem manifestação, a parte requereu dilação por mais 10 dias. Foi concedido novo prazo de 5 dias, mas novamente houve inércia certificada pela UPJ. A parte requereu nova dilação de 15 dias, porém foi proferida decisão não conhecendo do recurso por deserção.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser reformada a decisão que declarou deserto o recurso de apelação por ausência de comprovação adequada do preparo recursal, especificamente pela falta do relatório de contas das custas processuais.

III. Razões de decidir

3. O preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, devendo o comprovante acompanhar a petição recursal, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015.

4. A comprovação do preparo recursal se dá pela cumulação dos seguintes documentos: boleto bancário das custas, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo, conforme disciplina o art. 9º, § 1º, da Lei Estadual nº 8.328 – Regimento de Custas do TJ/PA.

5. O agravante foi devidamente intimado para juntar o relatório de contas do pagamento de custas em dobro, tendo inclusive sido concedido prazo adicional além do legalmente previsto, mas permaneceu inerte.

6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de ser essencial à comprovação do preparo a juntada da guia de recolhimento com o respectivo comprovante de pagamento, no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção.

7. Apesar das oportunidades concedidas, a parte não se desincumbiu da obrigação de juntar o relatório de contas referente ao pagamento em dobro do preparo recursal, restando caracterizada a deserção.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A comprovação do preparo recursal exige a juntada cumulativa do boleto bancário das custas, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo, sob pena de deserção. 2. A intimação para complementação do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, não dispensa a apresentação de todos os documentos comprobatórios exigidos pela legislação estadual de custas. 3. A concessão de prazos adicionais pela Corte não supre a inércia da parte em cumprir integralmente as exigências legais para comprovação do preparo recursal."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, § 4º; Lei Estadual nº 8.328/PA, art. 9º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.995.710/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 13.05.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.590.568/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.06.2022.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada
Id. 26020363 pag. 1/3.

Pretende a recorrente a retratação da decisão monocrática, alega o agravante que não pode ser penalizado
tendo em vista ser precipitada a decisão, de modo que não existindo a juntada de guia, poderia ter concedido a dilação, a fim de atender a primazia do julgamento do mérito
.

Entretanto, cabe ressaltar que o recurso foi protocolizado, desacompanhado do relatório de contas das custas recursais, foi determinado para no prazo de 05 (cinco) dias,
para apresentar o documento de conta acima referido e realizar a complementação do recolhimento do preparo, uma vez que devido em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil.

A secretaria da UPJ ao
Id. 23855481
, certificou que decorreu o prazo legal e não houve manifestação.

Porém a parte agravante peticiona aos autos requerendo dilação do prazo por mais 10 (dez) dias, para a apresentação do novo preparo.

Em despacho de
Id. 24443954
, foi concedido prazo de 05 (cinco) dias para que o recorrente traga aos autos a documentação devida quanto ao a complementação do preparo recursal.

A secretaria da UPJ ao
Id. 24961265
, certificou que decorreu o prazo legal e não houve manifestação.

O recorrente peticionou aos autos requerendo novamente dilação de prazo de 15(quinze) dias.

Houve a decisão monocrática não conhecendo do recurso de apelação cível, considerando inadmissível face sua deserção. A parte agravante não conformada com a decisão apresentou agravo interno.

No caso em questão, cabe destacar que o preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver, devendo o comprovante de pagamento dos respectivos valores acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC/2015,
verbis
:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4
o
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Dessa forma, a teor do art. 1.007 do CPC atual, é dever da parte recorrente
comprovar o preparo recursal no ato de interposição do recurso
, e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo
, conforme disciplina o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 – Regimento de Custas do TJ/PA.

In casu,
constata-se que o agravante, apesar de devidamente intimado a fazê-lo, não se desincumbiu da atribuição
de juntar o relatório de contas do pagamento de custas do processo
, referente ao pagamento em dobro do apelo, não atendendo o que foi determinado,
restando deserto o recurso.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO, ANTE A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 187 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE.

1. O entendimento sedimentado nesta Corte Superior aponta a necessidade de juntada das guias de recolhimento e dos comprovantes de pagamento, para fins de prova da realização do preparo, no ato de interposição do recurso especial, sob pena de deserção, atraindo a aplicação da Súmula 187/STJ
.

1.1 Intimada a recolher em dobro as custas recursais, a parte limitou-se a infirmar a decisão agravada, sem, contudo, realizar a complementação do preparo, que era devido em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.995.710/SP, relator Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 13/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. RESP Nº 1.813.684/SP. SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. DEMAIS FERIADOS, SUSPENSÕES DE EXPEDIENTE E RECESSOS LOCAIS. NÃO ABRANGÊNCIA. DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA. FERIADO LOCAL. GRU. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE. VÍCIO. SANEAMENTO. PRAZO DETERMINADO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. MULTA. NÃO CABIMENTO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.813.684/SP e da questão de ordem que lhe seguiu, reafirmou o entendimento de que o feriado local deve ser comprovado no ato da interposição do respectivo recurso, devendo ser observada, exclusivamente em relação ao feriado da segunda-feira de Carnaval, a modulação dos efeitos dessa decisão, nos termos do art. 927, § 3º, do CPC/2015, a fim de que a interpretação consolidada acerca do tema seja aplicada somente após a publicação do acórdão respectivo, ocorrida aos 18/11/2019.

3. O dia 20 de novembro (Dia da Consciência Negra) não é considerado feriado nacional, mas, sim, feriado local, o qual deve ser comprovado no momento da interposição do recurso, não se admitindo a comprovação posterior.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser essencial à comprovação do preparo a juntada da guia de recolhimento com o respectivo comprovante de pagamento, no ato da interposição do especial, sob pena de deserção.

5. Na hipótese, apesar de intimada, a parte não regularizou o preparo do recurso especial no prazo determinado, motivo pelo qual foi reconhecida a deserção.

6. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.590.568/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022.).

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM,
ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática deste julgador que
NÃO CONHECEU do recurso de apelação, considerando inadmissível face sua deserção.

É como voto.

Belém/PA, 22 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 06/10/2025